Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Mandado de prisão para cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto.

1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece com prisão decorrente de condenação definitiva, em que o regime prisional é o semiaberto.

2 - O art. 23 da Resolução 417/21 do CNJ, com redação alterada pela Resolução 474/22 do CNJ, que dispõe sobre a intimação prévia para cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, refere-se aos casos específicos tratados na súmula vinculante 56 – que se destina às localidades em que não há estabelecimento penal adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto.

3 – Havendo no Distrito Federal estabelecimentos penais compatíveis com o cumprimento de pena no regime semiaberto – o Centro de Progressão Penitenciária - CPP e o CIR – Centro de Internamento e Reeducação, não há ilegalidade na expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena do paciente sem prévia intimação.

4 - Ordem denegada.